Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719884-49.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLIVAN SANTOS DE SOUSA BORGES EMBARGADO: THAIS PAMELLA CUNHA DO CARMO, LUCIA INEZ GONCALVES BORGES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente (ID. 52835313). Alega a embargante omissão da decisão, uma vez que não analisou as afirmações da parte de que teria tido redução da renda, em razão de descontos relativos a empréstimos contraídos, nem os documentos acostados aos autos para demonstrar suas afirmações. Diz que sua renda mensal, após os descontos, não ultrapassa os R$ 3.000,00; que além das dificuldades financeiras que vem suportando, ainda sustenta dois filhos e sua mãe, e o alto custo de vida da cidade. Requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados (ID. 52976674). Apesar de intimadas (ID. 52998638) as embargadas não apresentaram contrarrazões (ID. 53419428). É o relato do necessário. DECIDO: 1. Nos termos dos artigos 1.022 do CPC c/c art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá embargos de declaração contra decisão monocrática proferida pelo Relator de Turma Recursal. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 52976674). Conheço do Recurso. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido, e não a rediscussão das razões da decisão. 4. No caso dos autos, alega a embargante que não foram analisadas suas alegações e os documentos que instruem o feito e demonstram sua hipossuficiência financeira. 5. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente aufere rendimentos brutos em torno de R$ 9.675,00 e, após os descontos obrigatórios e dos empréstimos consignados, no mês de setembro, auferiu renda líquida no valor de R$ 6.781,00 (ID. 52804314), o que ensejou o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados. Ocorre, porém, que, de acordo com os extratos bancários acostados no ID. 52804315, além dos descontos consignados, a embargante também tem outros empréstimos debitados em sua conta corrente que, somados, no mês de julho totalizaram R$ 6.161,45, e, no mês de agosto, R$ 3.042,28, tendo, ainda, contraído outro empréstimo no valor de R$ 9.100,10, também no mês de julho. 6. Desse modo, no caso dos autos, em que pese o valor dos rendimentos da embargante, restou demonstrado que se encontra em situação de superendividamento, de forma que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 7. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos para reconsiderar a decisão ID. 52835313, sanar a omissão alegada, e, de consequência, deferir os benefícios da gratuidade de justiça à embargante. 8. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do Recurso Inominado (ID. 52804312). Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital